Tribunal: TJMT
Processo: 1007049-06.2022.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DO VOTO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. O vício de contradição ocorre apenas quando há divergência no corpo da própria decisão embargada. No caso, há evidente contradição entre a fundamentação do dano material e o dispositivo do voto.
2. Declaratórios conhecidos e acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007049-06.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVANIR FATIMA DE ALMEIDA - CPF: 632.771.151-00 (RECORRIDO), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (ADVOGADO), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - CNPJ: 18.275.071/0001-62 (RECORRENTE), FELIPE MUDESTO GOMES - CPF: 069.836.456-26 (ADVOGADO), MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR - CPF: 064.454.346-90 (ADVOGADO), IVAN PEREIRA PRADO - CPF: 060.334.286-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO E
NTRE A
FUNDAMENTAÇÃO E
O
DISPOSITIV
O
DO VOTO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
O vício de contradição ocorre apenas quando há
divergência
no corpo da própria decisão embargada.

No caso, há evidente c
ontradição
entre a
fundament
ação
do dano material e o dispositivo do voto.

2.
Declaratórios conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1007049-06.2022.8.11.0040

Embargante
:
EVANIR FATIMA DE ALMEIDA

Embargado
:
POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A partereclama
nte
opôs Embargos de Declaração (ID 217082658/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 216848161/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi contraditória, pois
os fundamentos
indicam
o não provimento do recurso, mas
,

no dispositivo
,
consta que foi dado
provimento para
manter o
resultado da sentença
.
Requereu
a retificação
do julgado.

Contrarrazões
dos Embargos de
Declaração

apresentadas
no ID 222496168/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando há
divergência
no corpo da própria decisão embargada,
como
, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou
com a própria parte dispositiva.

Partindo

desta

premissa
e
em

exame

ao

teor
da
decisão

embargada
,
observa
-se que
assiste

razão
a
parte

embargante

quanto
à
contradição

apontada

em

relação
a
fundamentação
do
tópico
"
Reembolso
de
despesas

médicas
" e o
dispositivo
do
acórdão
.

Ist
o
p
orque
,

na

fundamentação
,
constou

expressamente
que
"a
parte

reclamante

tem

direito

ao

reembolso
da
quantia

pleiteada
,
todavia
,
em

conformidade
com a
tabela
de
coparticipação
da
parte

reclamada
”
,

exatamente

como

determinado

na

sentença
,
onde
o
juiz
singular
também

deferiu
o
reembolso
,
“
porém

dentro
dos
limites

constantes

na

apólice
do
seguro

contratado
”
.

Contudo
, no
dispositivo
do
voto
,

constou
que se
dava

parcial

provimento

ao

recurso
, o que
não

corresponde
à
conclusão
a que se
chegou

na

fundamentação
.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios e, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95,
acolho-os
para
retificar
o
dispositivo
e a ementa
do acórdão,
que passa
m
a ter a seguinte redação:

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da c
ondenação
.

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. REEMBOLSO DE DESPESAS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS ESPECIALISTAS CREDENCIADOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. COPARTICIPAÇÃO NOS LIMITES CONTRATUAIS. NEGATIVA DE REEMBOLSO DE VALOR DEVIDO.

DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os usuários de plano de saúde têm direito ao reembolso nos limites das obrigações contratuais estipuladas nos casos de urgência, emergência ou quando não for possível a utilização dos serviços prestados pelos médicos e estabelecimentos credenciados, assim como na hipótese de recusa injustificada pelo plano (STJ
AgInt
no
AREsp
1170106/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018,
DJe
30/04/2018). Em caso de inexistência de profissionais credenciados para o tratamento do segurado, deve a operadora reembolsar integralmente o valor das despesas eventualmente suportadas por ele, podendo descontar o percentual de coparticipação, se o contrato possuir tal previsão, como ocorre no caso concreto.

2. Nos termos da jurisprudência das Turmas Recursais, a negativa indevida de cobertura pelo plano de saúde gera dano moral in
re

ipsa
(N.U 1000983-63.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 09/11/2023; N.U 1031633-71.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023).

3. Recurso Inominado conhecido e não provido.

4. Custas e honorários advocatícios pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

No
mais
,
mantém
-se

inalterada
a
decisão

embargada
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024